Tribunal: TJSP
Processo: 1005973-24.2025.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Golpe via WhatsApp – – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial contábil ou oral – Provas constantes dos autos que se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia – Inconformismo do autor – Descabimento no caso –

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Golpe via WhatsApp – – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial contábil ou oral – Provas constantes dos autos que se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia – Inconformismo do autor – Descabimento no caso – Transferências pix feitas pelo próprio autor em nome de terceiro – Autor que não tomou as cautelas necessárias ao realizar as transações – Alegação de que as transações ultrapassaram o limite diário fixado para a realização de transações bancárias rechaçada pelas demais operações constantes do extrato não impugnadas feitas na mesma data – Operação pix comumente realizada pelo autor – Inexistência de falha na prestação de serviços do banco réu no evento danoso – Ausência de nexo causal – Excludente de responsabilidade – Art. 14, § 3o, II, do CPC – Golpe amplamente divulgado pela mídia – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.